Tribunal: STF
Processo: Inq 127
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-10
Data de publicação: 1982-11-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO EM QUE SE IMPUTA A PRATICA DE DELITO ELEITORAL.
MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, TITULAR DA AÇÃO PENAL
PÚBLICA, PELA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL, E CONSEQUENTE PEDIDO
DE ARQUIVAMENTO. PRETENSAO ACOLHIDA (ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL E PARAGRAFO 1. DO ART. 357 DO CÓDIGO ELEITORAL).